Tribunal: STF
Processo: Rcl 54958
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. DILIGÊNCIAS EM CURSO. NEGATIVA DE ACESSO: POSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Danilo Pereira da Silva contra ato do Juízo do Departamento de Inquéritos Policiais do DIPO 4, Comarca de São Paulo/SP, nos autos nº 1522154-16.2022.8.26.0050 (Prisão Temporária), nº 1522153-31.2022.8.26.0050 (Busca e Apreensão Domiciliar) e nº 1522100-50.2022.8.26.0050 (Inquérito Policial), sob alegada afronta ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF.



    2. O reclamante narra que lhe foi negado acesso aos autos referentes à medida cautelar de busca e apreensão e aos fundamentos utilizados para a decretação da prisão cautelar, configurando, na sua óptica, descumprimento do referido enunciado.



    3. Requer, à vista do alegado, seja franqueado imediato acesso aos elementos de prova já produzidos e acostados aos autos, “tanto em seu meio físico, quanto nos autos digitais”.



    4. Em 11/08/2022, o reclamante noticiou ter havido a conversão da sua prisão temporária em preventiva, reiterando que continua “segregado cautelarmente indefinidamente, sem, contudo, ter ciência de quais fundamentos ensejaram gravosa medida, tampouco a defesa técnica teve acesso aos autos”. Pleiteia, assim, a concessão de medida liminar para ter imediato acesso aos autos (e-doc. 13).



    5. Determinei à parte autora que emendasse a petição inicial, no sentido de instruir o feito com cópia do ato reclamado, nos termos do art. 319, inc. VI, do CPC. A providência foi atendida em 31/08/2022 (e-doc. 16).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    7. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.



    8. No caso dos autos, a alegação é de que a autoridade reclamada teria descumprido o verbete  nº 14 da Súmula Vinculante do STF, na medida em que negou o acesso da defesa constituída aos autos nº 1522154-16.2022.8.26.0050 e nº 1522153-31.2022.8.26.0050, em que determinadas as medidas cautelares de busca e apreensão e de prisão temporária em desfavor do reclamante.



    9. Oportuno trazer à colação o teor do enunciado tido como inobservado:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    10. Contudo, da leitura do ato reclamado, percebe-se claramente que não houve violação ao verbete sumular, visto que a negativa de acesso aos autos encontra-se fundamentada no fato de ainda haver diligências sigilosas em curso. Confira-se:



    “(...) Fls. 08, 02-03 e 61: INDEFIRO o pedido de vista, nos termos do art. 7º, §11, do EOAB e NJCGJ, considerando que há diligências investigativas pendentes, as quais podem ser prejudicadas pelo acesso do causídico aos autos. (...)” (e-doc. 16, p. 4; grifos nossos).



    11. A situação jurídica sob exame está, pois, alinhada à jurisprudência consolidada desta Corte, no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos, até que se concluam as diligências, há de ser restrito. Nesse sentido, trago recentes julgados provenientes de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.



    1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, a todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    3. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido acesso a alguns elementos em razão da existência de diligências em curso que podem ser prejudicadas. Hipótese excepcional contemplada pelo enunciado sumular. Precedentes.



    4. A reclamação não é via adequada para aprofundamento da matéria fático-probatória, sendo inviável a análise do desacerto do ato reclamado.



    5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.”



    (Rcl nº 55.020-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual.



    II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada.



    III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas.



    IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 50.685-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 29/03/2022; grifos nossos).



    12. No mesmo sentido: Rcl nº 10.110/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 20/10/2011, p. 08/11/2011; Rcl nº 50.122-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; Rcl nº 28.903-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/03/2018, p. 21/06/2018; e Rcl nº 32.661-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/12/2019, p. 19/12/2019.



    13. Além disso, também não se sustenta a tese de que a defesa desconhece os fundamentos utilizados para a decretação da prisão cautelar. Da leitura do ato reclamado, igualmente se constata de forma clara que a prisão preventiva foi decretada em decisão formalmente motivada, com expressa referência aos pressupostos e requisitos fáticos-legais encontrados no caso tratado. Veja-se, nesse sentido, o respectivo trecho do ato reclamado:



    “(...) Com efeito, os elementos até então coligidos nos autos apontam a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do cometimento do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, cuja pena privativa de liberdade máxima ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos, os quais recaem sobre os averiguados. Ressalte-se, nesse tocante, a presença das digitais do investigado Danilo no local dos fatos (fls. 24 – autos 1522154-16.2022), confessando ele sua participação no delito e indicando a participação do investigado Igor. (fls. 83-84 - autos 1522154-16.2022). Ainda, com o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do investigado Danilo, localizou-se em seu celular mensagens trocadas entre ele e o investigado Igor, nas quais se verifica que eles conversam sobre a prática delituosa (fls. 93-96 – autos autos 1522154-16.2022). Outrossim, Danilo reconheceu fotograficamente Igor (fls. 85 – autos autos 1522154-16.2022).



    Quanto ao periculum libertatis e à proporcionalidade da medida, destaco que estão presentes os pressupostos subjetivos que autorizam a medida prisional cautelar, sendo necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e, em caso de eventual condenação, a aplicação da pena. 



    No caso dos autos, a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, sobretudo para acautelar o meio social, diante da gravidade concreta do delito praticado pelos averiguados, demonstrando-se que a conduta delitiva dos autuados, caracterizada pela prática de crime extremamente grave, é revestida de acentuada reprovabilidade e periculosidade. 



    Nesse ponto, destaco que a conduta delitiva dos autuados é de acentuada gravidade e periculosidade, considerando que praticaram delito de roubo, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo para ameaçar e intimidar as vítimas, colocando em risco todos os presentes no local e podendo causar resultados mais graves, e ainda simulando ser policiais civis, com uso de distintivos e roupas com símbolo da Polícia Civil, noticiando um suposto cumprimento de mandado de busca e apreensão para que as vítimas os deixassem entrar no imóvel, o que acresce reprovabilidade à conduta delitiva, demonstra sua personalidade voltada à criminalidade e evidencia o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado.



     A custódia cautelar visa também à conveniência da instrução criminal, assegurando a participação dos investigados nos principais atos processuais, resguardando, ainda, as testemunhas e as vítimas, especialmente diante do reconhecimento fotográfico do averiguado por elas levado a efeito em sede policial, de modo que se mantenham isentas de coação ou pressão, preservando a prova a ser colhida durante a fase judicial, sob o crivo do contraditório. (...)” (e-doc. 16, p. 2-3; grifos no original).



    14. Portanto, seja pela pendência de diligências sigilosas em andamento, razão apta a justificar, até sua ultimação, o não acesso integral aos autos, seja pela incontestável ciência da defesa acerca dos motivos que ensejaram a prisão cautelar, a improcedência desta reclamação é de rigor.



    15. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator